Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-73.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – Edital no 01/2016-PMR E no 02/2016-PMR – CANDIDATA CLASSIFICADA para o cargo de técnica de enfermagem - Convocação PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTE A NECESSIDADE DE SERVIDORES - POSTERIOR anulação do ato poR COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DA GESTÃO DA PREFEITURA – ATO REALIZADO POR COMISSÃO ILEGÍTIMA – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO DO TJMT - DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO –MUNICÍPIO DECLAROU EM AÇÃO JUDICIAL A NECESSIDADE DA EFETIVAÇÃO DA MÃO DE OBRA - EXISTÊNCIA DE CONTRATOS A TÍTULO PRECÁRIO - GARANTIA CONSTITUCIONAL DA CANDIDATA - MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 598099) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005606-73.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HALLINY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 001.430.051-62 (RECORRENTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021